Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO FERREIRA MATOS, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à gratuidade de justiça, em sede de ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o prazo transcorreu in albis. Decisão que indeferiu a isenção de recolhimento do preparo e determinou fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de deserção (ID 26891194). O agravante não se manifestou (ID 27583835). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento das custas quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, a suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse (ID 27583835). O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006